Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-86.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001005-86.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: DERACI SILVA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique contra sentença da Vara Cível da Comarca de Macarani que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Deraci Silva dos Santos Santana, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de indenização equivalente aos depósitos do FGTS, no percentual de 8% sobre a remuneração mensal de R$ 1.212,00 percebida durante o período de outubro de 2021 a novembro de 2022, em razão de contratação temporária realizada sem prévia aprovação em concurso público para o exercício da função de auxiliar de professora nível I.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária realizada pelo Município com fundamento na Lei Municipal nº 096/2010 é regular e afasta a nulidade do vínculo; e (ii) saber se o servidor contratado em caráter temporário, fora das hipóteses constitucionais, faz jus ao recebimento de indenização equivalente ao FGTS relativo ao período efetivamente laborado, ainda que o Município adote regime jurídico estatutário.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, especialmente quando ultrapassado o prazo máximo fixado na lei municipal de regência, configura nulidade do vínculo formado com a Administração Pública, não sendo o regime jurídico do ente público – estatutário ou celetista – o elemento determinante para o reconhecimento do direito ao FGTS.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 916 – RE 596.478/RR), fixou a tese de que é devido o recolhimento do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços.

5. A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração constitui fundamento autônomo e suficiente para o acolhimento do pedido, pois é inadmissível que o ente público se beneficie da força de trabalho do particular e, ao mesmo tempo, recuse o pagamento da indenização correspondente ao FGTS, alegando a irregularidade de vínculo por ele próprio criado.

6. Os critérios de atualização monetária (IPCA-E) e de incidência de juros moratórios (taxa da caderneta de poupança a partir da citação) observam o entendimento fixado pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE), aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias.

IV. Dispositivo e tese

7. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de indenização equivalente ao FGTS ao servidor contratado temporariamente pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pelo ente contratante, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços, conforme Tema 916 do STF. 2. A nulidade do vínculo administrativo não exime o ente público do pagamento das verbas de natureza alimentar correspondentes ao período de labor efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 096/2010 (Maiquinique-BA), arts. 2º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001005-86.2024.8.05.0155; Recorrente: Município de Maiquinique; Recorrido: Deraci Silva dos Santos Santana: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator